Tribunal: TJMT
Processo: 1008373-83.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008373-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KESLEY BRUNA FERREIRA - CPF: 062.721.921-77 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3A VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA - CPF: 718.567.261-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA TERCI ROBELO BARRACHI (VÍTIMA), ADRIANA TERCI ROBELO BARRACHI - CPF: 864.151.151-20 (VÍTIMA), D. L. B. F. - CPF: 053.091.991-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMBOSCADA. CORRUPÇÃO DE MENORES.
1.

FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR INVÁLIDA
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

NEGATIVA DE AUTORIA
. NECESSIDADE DE IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
4.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A gravidade em concreto da conduta e a periculosidade da paciente, que atraiu a vítima ao local do crime e a convenceu a permanecer até os executores chegarem, constituem fundamentos idôneos da prisão preventiva calcada na necessidade de garantia da ordem pública.

1.2.
A superioridade numérica de agentes, o envolvimento de pessoas ainda em formação no delito (quatro adolescentes) e a notícia de que a vítima foi alvo
de diversos disparos de
projéteis de arma de fogo, por refletirem a brutalidade do crime, o maior desvalor da conduta e a periculosidade social da paciente,
justificam a constrição cautelar para resguardar o meio social.

1.3.
A necessidade de interrupção ou diminuição das atividades da célula criminosa integrada pela paciente se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva.

2.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

3.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.

É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Kesley Bruna Ferreira
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT
, que decretou a
prisão preventiva
da paciente.

Esclarece que a paciente é investigada por ter participado do crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emboscada
(art. 121, § 2º, inc. I e IV) contra
Adriana Terci Robelo Barrachi
, ocorrido em 19.3.2024, e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA).

Em linhas gerais, sustenta que a prisão preventiva padece de
ilegalidade
, seja porque embasada em
fundamentos genéricos e abstratos
, seja por não haver prova da autoria dos ilícitos.

Assim, e ainda enfatizando a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade do encarceramento, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia preventiva seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 208512650).

Instruiu a inicial com documentos (ID 208512658 a 208512660).

A
liminar
foi
indeferida
durante o plantão judiciário pelo
Exmo. Des. Hélio Nishiyama
(ID 209581165).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 208556173).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 211248688), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
– homicídio qualificado e corrupção de menores -
prisão preventiva
– alegação de ausência de indícios de autoria – inocorrência – impossibilidade de discussão sobre autoria na via estreita do
Habeas Corpus
– Enunciado 42/TCCR-TJMT – denúncia oferecida e recebida na origem – análise aprofundada que deve ser reservada para a instrução -
necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade concreta dos fatos
– vítima executada por ordem de facção criminosa, por, em tese, pertencer a grupo criminoso rival – Paciente que teria sido a responsável por conduzir e manter a ofendida na residência em que os fatos ocorreram, até a chegada dos executores -
Modus operandi
, aliado à possível participação em Organização Criminosa, que revela gravidade da conduta e periculosidade da Paciente – requisitos do art. 312, c/c art. 313, I, do CPP – substituição por medidas cautelares – impossibilidade -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
” (Destaques na origem).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na tarde de 19.3.2024, buscando apurar a origem de disparos de arma de fogo noticiados via 190, agentes da Polícia Militar lotados em Mirassol D’Oeste foram até a residência informada, onde se depararam com
Adriana Terci Robelo Barrachi
ferida, alvo dos disparos. Ela foi levada ao nosocômio, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Segundo consta, a vítima foi ao local conversar com
Pedro Henrique Ferreira da Silva
para descobrir a razão pela qual ela estaria jurada de morte pela facção criminosa Comando Vermelho, organização rival daquela integrada pela vítima, Primeiro Comando da Capital.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial,
a vítima foi atraída ao local pela paciente
.

Lá dentro, a vítima, a paciente e o irmão desta,
Pedro Henrique Ferreira da Silva
, realizaram uma videochamada com uma liderança do Comando Vermelho. “
No curso da conversa, o interlocutor, que falava do outro lado da linha, solicitou que enviassem a localização do imóvel onde todos estavam, pedido que foi atendido por PEDRO HENRIQUE. Apreensiva e assustada, a vítima perguntou o motivo da solicitação, tendo KESLEY BRUNA e PEDRO HENRIQUE dito a vítima que ficasse tranquila, pois não seria nada
”.

Prossegue-se aduzindo que, “
poucos minutos após, chegou ao imóvel 01 (uma) motocicleta, com dois indivíduos, que foram atendidos pela pessoa de PEDRO HENRIQUE, este abriu o portão para que entrassem. Já no interior do imóvel, os atiradores alvejaram a vítima, levando-a a morte
” (ID 152661910 na origem).

No curso das investigações, a autoridade policial representou pela
prisão preventiva
da paciente e do seu irmão, medida que foi
acolhida
pela autoridade acoimada coatora, nos seguintes termos:

“Pela dinâmica dos fatos, após alguns minutos, dois homens teriam chegado ao local de motocicleta e capacete, falado para todos abaixarem e realizado diversos disparos de arma de fogo que posteriormente levaram a vítima a óbito. Nesse ínterim, a vítima estava angustiada e nervosa, perguntando o motivo da localização, já pressentido seu trágico destino, porém “Negro Bru” e Kesley Bruna Ferreira continuavam a falar para ela ficar tranquila, “de boa”.

Portanto, percebe-se que Pedro Henrique Ferreira da Silva, vulgo “Nego Bru”, participou do homicídio de Adriana Terci Robelo Barrachi, realizando a vídeo-chamada, enviando a localização da residência e enganando a vítima para que permanecesse no local e ainda abrindo o portão da residência para que os executores entrassem e realizassem os disparos de arma de fogo. Já Kesley Bruna Ferreira levou a vítima até o local do homicídio para “Negro Bru”, assistiu à videochamada que determinou a morte da vítima e ficou, junto com “Nego Bru”, enganando a vítima para que permanecesse no local até a chegada dos executores.

Também denoto a presença do periculum libertatis.

(...)

A princípio, considerando que o delito de homicídio ostenta pena máxima superior a 4 anos, o próprio Código de Processo Penal admite a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP.

Outrossim,
o risco gerado pelo estado de liberdade dos representados está configurado, pois, há indícios de que os representados pertencem à organização criminosa. Deste modo, há risco de que, em liberdade, os representados poderão cometer novos delitos, de igual ou maior gravidade.

Portanto, faz-se necessária a segregação cautelar para assegurar a conveniência da instrução criminal, evitando-se a coação de testemunhas e turbação ou destruição de provas, evidenciando, também, a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime, dado os indícios de periculosidade dos representados que supostamente agiram com intenção homicida contra uma testemunha em outro processo criminal em favor da organização criminosa da qual aparentemente pertencem
” (ID 208512658). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que o decreto de prisão preventiva esteja lastreado na
prova da materialidade do crime
e em
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso em debate, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato constritivo,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois o violento
modus operandi
da conduta, consistente na superioridade numérica de agentes, no envolvimento de pessoas ainda em formação (a trama criminosa foi realizada na presença e companhia de quatro adolescentes!) e na notícia de que foram efetuados vários disparos de arma de fogo, sinaliza
maior desvalor da conduta
, emergindo daí a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Ilustrando o raciocínio, confira-se ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3.
No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão
modus operandi
empregado no cometimento do delito. O decreto prisional faz referência à natureza do crime às circunstâncias da ação violenta, demonstrada pelas provas colhidas - o agravante teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima em razão de ela ter praticado também um homicídio, o que efetivamente justifica a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
. Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC n. 165.380/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 17.6.2022). Destaquei.

Para além da
brutalidade com o que o crime foi cometido
, a notícia de que a paciente integra
organização criminosa
é um indicativo concreto de desajuste social, traduzindo a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento, com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que “
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (AgRg no RHC n. 192.461/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 18.4.2024).

Nessa ordem de ideias, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente e
muito menos
a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor a custódia processual.

Dando continuidade ao exame do
writ
, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado nº. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
do envolvimento da paciente nas infrações, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas primeiras diligências e das declarações do adolescente
W.A.A. de A
., menor que detalhou como a paciente e seu irmão mantiveram a vítima no imóvel até a chegada dos executores do delito.

A seguir, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
obstam

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, como o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Kesley Bruna Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024